Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FACEB. MIGRAÇÃO. PRAZO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PARTICIPANTES. MANUTENÇÃO.
1. Inexiste a ocorrência da perda de objeto do agravo de instrumento se, a despeito do término do prazo original para migração do plano de previdência complementar, é possível a reabertura do período em caso de provimento do recurso.
2. A migração do Plano Complementar de Benefícios Previdenciários da FACEB foi precedida de minuciosa análise de todos os termos por parte da PREVIC. E o prazo de 60 (sessenta) dias, estabelecido pela FACEB, está dentro dos limites de 1 (um) mês a 180 (cento e oitenta) dias, tendo sido submetido à definição pelo Conselho Deliberativo da FACEB, estando de acordo com os artigos 120 e 121 do Regulamento do Plano de Previdência Cebprev e artigo 75 do Regulamento do Plano FACEB-Saldado.
3. Tendo as manifestações do órgão de fiscalização, bem como os regulamentos dos planos de previdência, demonstrado com irrefutável clareza a inexistência de qualquer ilegalidade no prazo de adesão fixado pela FACEB para a migração dos participantes, o pedido de prorrogação do mencionado período não merece ser provido.
4. A corroborar a referida conclusão, não se verifica prejuízo em concreto aos participantes, tanto que 86,4% (oitenta e seis vírgula quatro por cento) dos integrantes do Plano de Previdência Complementar realizaram a opção dentro do prazo concedido.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.